Tribunal: STF
Processo: HC 70039
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Réu menor de 21 anos. Ausência de
defensor no interrogatorio judicial. Cerceamento de defesa. Nulidade.
          Processo  Penal.  Interpretação do  artigo  564,  III, "c".
Súmula 523. Precedente do STF.
          Não  e  obrigatoria  a  presenca  do  defensor  no  ato  do
interrogatorio  judicial, que tem participação exclusiva do juiz e do
acusado,  bastando a  assistencia de  curador nomeado  ao menor de 21
anos.
          No  processo  penal,  falta  de  defesa  constitui nulidade
absoluta. Sua deficiência, entretanto, só o anulara se for de molde a
comprometer  a defesa  e se houver,  ainda, prova  de prejuizo para o
réu.
          Ordem conhecida, mas denegada.